Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADOS MEDIANTE FRAUDE. ASSINATURAS NÃO PERTECENTES À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. VALORES CREDITADOS DIRETAMENTE NA CONTA DA AUTORA E POR ELA UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO/RECLAMAÇÃO DIRECIONADA AO BANCO OU ADOÇÃO DE MEDIDA OBJETIVANDO O RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como entendimento consolidados e assentado no Enunciado da Súmula n. 297, do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
2. O Tribunal da Cidadania editou, também, a Súmula n. 479, de acordo com a qual: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar.
4. In casu, restou comprovado, notadamente pelo laudo pericial, que as assinaturas constantes dos dois contratos objeto da presente ação não partiram do “punho caligráfico da autora”, ou seja, foram lançadas por terceiro (fraudador), que se fez passar pela consumidora no momento das contratações, configurando, assim, a falha na prestação dos serviços.
5. Contudo, os valores provenientes dos contratos de empréstimo/mútuo foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade da autora, nas datas de 02/10/2020 e de 04/12/2020, tendo os descontos nos proventos de aposentadoria se iniciado em janeiro de 2021.
6. Somente na data de 27/04/2023, mediante o ajuizamento da presente demanda, ou seja, passados mais de dois anos do início dos descontos, é que a autora se insurgiu contra os empréstimos objeto da lide, os quais, repita-se, tiveram os valores a ele vinculados creditados diretamente na conta bancária de titularidade da consumidora tendo sido, inclusive, por ela utilizados.
7. A despeito das fraudes praticadas em ambos os negócios jurídicos (assinaturas lançadas por terceiro), os pedidos de declaração de inexistência dos referidos contratos e de ressarcimento, em dobro, dos valores descontados, foram corretamente julgados improcedentes, uma vez que a autora, com seu comportamento, acabou por confirmar, ainda que tacitamente, o negócio jurídico em discussão, não havendo, dessa forma, ato ilícito a ser imputado ao apelado.
8. Não é crível que, mesmo não tendo sido a autora quem contratou os empréstimos, tenha ela se mantido inerte por mais de dois anos sem qualquer contestação/reclamação direcionada ao banco ou adoção de medida objetivando o retorno ao status quo ante, evidenciando, assim, sua anuência, mesmo que de maneira tácita (artigos 113 e 422, ambos do Código Civil).
9. Em que pese a falha na prestação dos serviços, os fatos narrados nos autos não evidenciam ataque os direitos de personalidade já que, em última análise, a honra, intimidade, vida privada e a imagem da apelante não foram abaladas, o que atrai, também, a improcedência do pedido de compensação por dano moral.
10. Os argumentos invocados pela apelante no recurso não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo.
11. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.